Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-14.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA (ART. 147, §1o, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito recursal de fixação do regime aberto quando este já foi estabelecido na sentença condenatória, evidenciando a ausência de interesse de agir da Defesa nesse ponto específico.
2. A autoria e a materialidade delitivas dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar, restam sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos firmes e coesos das vítimas, confissão do réu em sede judicial, bem como mídias contendo mensagens e áudios ameaçadores e comprobatórios do sistemático desrespeito à ordem judicial.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena do crime de ameaça, impõe-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes.
4. A incidência de circunstância atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento de medida protetiva não autoriza a sua fixação abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF. Pena intermediária mantida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.